Tribunal: TJBA
Processo: 8001218-92.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001218-92.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: EDVALDO COSTA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao fornecimento de medicação e ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. O embargante sustenta omissão quanto à análise da necessidade de fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.313 do STJ, argumentando que o proveito econômico seria inestimável e que a fixação percentual geraria desproporcionalidade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios em demanda de saúde, bem como se os embargos são meio adequado para rediscutir o critério de fixação da verba honorária. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, aplicando o entendimento firmado no Tema 1002 da repercussão geral do STF, que admite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. 5. A fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa observou a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo omissão quanto ao critério adotado. 6. A invocação do Tema 1.313 do STJ revela inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios. 7. O dever de fundamentação foi devidamente atendido, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos quando já enfrentadas as questões essenciais. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do critério de fixação da verba honorária, ainda que sob alegação de aplicação de precedente diverso.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 1.022; CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002 da Repercussão Geral; STJ, Tema 1.313 dos recursos repetitivos. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 8001218-92.2022.8.05.0113, figurando como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado EDVALDO COSTA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA